Tribunal: STF
Processo: RHC 238105
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por I J de O, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 813.169/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter o Ministério Público de Santa Catarina representado contra o recorrente, pela apontada prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas) (e-doc. 13).



    3. Em 9.12.2022, sobreveio sentença do juízo da Vara da Infância e Juventude da comarca de Joinville/SC (Processo n. 5040517-33.2022.8.24.0038/SC), que “JULGO[U] PROCEDENTE a REPRESENTAÇÃO (...), para RECONHECER a responsabilidade de (...) [I J de O] pela prática do ato infracional equiparado ao delito do artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal, c/c artigo 103 do ECA. Em consequência, APLICO ao representado a MSE de INTERNAÇÃO [ECA, art. 112, inciso VI, e art. 121], pelo prazo máximo de 3 [três] anos, e com avaliações semestrais [ECA, art. 121, §§2º e 3º]” (e-doc. 5). 



    4. Em 22.3.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente “e de ofício, corrigi[u] o erro material constante no dispositivo da sentença, para que conste a condenação do representado pelo ato infracional análogo ao crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado” (fl. 2, e-doc. 25), mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 103 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). 



    CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. PROVIDÊNCIA LEVADA A EFEITO EX OFFICIO.



    Constatada a ocorrência de equívoco material na parte dispositiva da sentença de primeiro grau, deve-se corrigi-lo, ainda que de ofício.



    RECURSO DA DEFESA. REQUERIMENTO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE DUPLO EFEITO AO RECLAMO. NÃO ACOLHIMENTO. ADOÇÃO DO NOVEL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DO IMEDIATO CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. INTELIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS VI E VIII (INTERVENÇÃO PRECOCE E ATUALIDADE), DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECEBIMENTO DO RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. NO MÉRITO, PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PAUTADO NA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RELATOS UNÍSSONOS DAS TESTEMUNHAS, ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS, QUE EVIDENCIAM O ENVOLVIMENTO DO REPRESENTADO NO FATO AVERIGUADO. ADEMAIS, QUALIFICADORA DO § 4º, INCISO IV, DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL QUE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA. ATO INFRACIONAL PERPETRADO POR DOIS INDIVÍDUOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TIPIFICAÇÃO DO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL IGUALMENTE INVIABILIZADA. COMPROVAÇÃO DE QUE O ADOLESCENTE FOI UM DOS RESPONSÁVEIS POR SUBTRAIR O VEÍCULO, NÃO SE TRATANDO DE HIPÓTESE DE SIMPLES RECEPTAÇÃO. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR OUTRA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL QUE OSTENTA CONTORNOS GRAVOSOS. ADOLESCENTE, ADEMAIS, COM REITERADO HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO COM OUTRAS INFRAÇÕES. MEDIDA DE INTERNAÇÃO QUE MELHOR SE ADEQUA AO CASO DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 112, § 1º, E ARTIGO 122, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POR FIM, PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO ISENTO DE CUSTAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 141, § 2º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    1. Postergar o início do cumprimento da medida socioeducativa imposta na sentença que encerra o processo por ato infracional importa em perda de sua atualidade, em descompasso com os preceitos insculpidos no art. 100, parágrafo único, incisos VI e VIII, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante disso, não é recomendável o recebimento do recurso de apelação com efeito suspensivo.



    2. Se do conjunto probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria do ato infracional, revela-se correta a decisão de procedência da representação.



    3. Não há se falar em desclassificação da conduta análoga ao art. 155 do Código Penal, para a tipificação do art. 180 do mesmo Estatuto Repressivo, se sobejamente demonstrado pelas provas amealhadas que o adolescente subtraiu o veículo na posse do qual foi flagrado, não se tratando de hipótese de mera receptação.



    4. À luz do art. 112, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a estipulação da medida socioeducativa deve levar em consideração as condições pessoais do adolescente, bem como os contornos de gravidade do ato praticado, a fim de possibilitar a conscientização e a reeducação do jovem infrator. 



    5. Segundo dispõe o art. 141, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ‘As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé’” (fls. 1-2, e-doc. 25).



    5. Em 31.3.2023, contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 813.169/SC, denegado pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 4.4.2023 (e-doc. 30). A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma em 12.12.2023, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A FURTO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO. ART. 122, INCISO II, DA LEI N. 8.069/90. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação somente nas hipóteses de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. A imposição da medida mais gravosa foi justificada no fato de o paciente ter reiterado a prática de atos infracionais graves, não podendo se falar, portanto, em falta de fundamentação.



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 71).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, o recorrente insiste na aplicação de medida socioeducativa mais branda (e-doc. 81).



    Alega que “não ostenta reiteração delitiva já que sequer possui registro de prática de atos infracionais, o que indica a suficiência das medidas de meio aberto, sobretudo diante da prática de ato infracional análogo ao furto qualificado (art. 155, §§1º e 4º, IV), crime sem violência ou grave ameaça” (fl. 3, e-doc. 81).



    Argumenta que “a mera existência de procedimentos de apuração de ato infracional em curso não tem o condão de afastar a aplicação das medidas de meio aberto em atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça” (fl. 3, e-doc. 81).



    Assevera que, diante de “crime sem violência ou grave ameaça e, ainda, levando-se em conta que a adolescente não possui nenhuma condenação transitada em julgado, é recomendável a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto” (fl. 4, e-doc. 81).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que se reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, de modo a readequar a medida imposta ao paciente para outra mais branda, em respeito ao art. 35, I, da Lei 12.954/12” (fl. 5, e-doc. 81).



    7. O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 102).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Ato infracional análogo ao crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. Pedido de substituição da medida socioeducativa de internação por outra mais branda. Impossibilidade. Mera reiteração das postulações apresentadas nas instâncias anteriores, sem qualquer argumento adicional apto a modificar a decisão ora recorrida. Internação devidamente fundamentada na prática reiterada de atos infracionais pretéritos graves. Insuficiência das outras medidas anteriormente impostas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 109).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o abrandamento da medida socioeducativa aplicada ao recorrente.



    11. Tem-se nos autos que o Ministério Público de Santa Catarina representou contra o recorrente, pela apontada prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas) (e-doc. 13).



    12. O juízo sentenciante julgou procedente a representação e aplicou ao recorrente a medida socioeducativa de internação, pelo prazo máximo de três anos, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de processo de APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL deflagrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra o representado [I J de O] [04.05.2005], filho de Gesilaine Correa dos Santos e Edeval Junco de Oliveira, em razão dos fatos assim descritos na representação:



    ‘No dia 6/7/2022, em horário a ser esclarecido no decorrer da instrução processual, mas certamente entre às 7h30min e 16h45min, no Eixo Industrial Hans Dieter Schmidt, n. 1803, Zona Industrial Norte, em frente à empresa Ectas, nesta cidade e comarca de Joinville/SC, o representado [I J de O], em comunhão de esforços com terceiro de identidade desconhecida, imbuído de manifesto animus furandi, subtraiu para si 1 [um] automóvel da marca Hyundai, modelo I30, ostentando placas AZL9779, de cor prata, de propriedade da vítima Gleobi Luiz Borges, que estava estacionado em via pública. ‘Ato contínuo, o representado, por volta das 17h30min, ocultou o automóvel no terreno de um imóvel em construção, e na manhã seguinte [7/7/2022, às 6h], levou-o para um matagal situado na Rodovia Rio do Morro [Pirabeiraba], objetivando encobrir o ato delituoso. ‘Consta dos autos que Policiais Militares, no dia seguinte [7/7/2022], por volta das 12h47min, localizaram o veículo furtado na posse de [I J de O] e do adolescente Alessandro Tobias Santos em um posto de combustível situado na marginal da BR-101, oportunidade em que realizaram a abordagem e recuperaram o automóvel. ‘Registre-se, outrossim, que o imputável Rafael Deyvid Gonçalves estava a bordo do veículo Vectra, de placas AHA-3E56, à espera do Representado e de Alessandro, porquanto [I J de O] venderia o Hyundai I30 a terceiro até o momento não identificado. ‘No momento da abordagem foram apreendidos 1 [um] aparelho celular da marca Samsung, cor azul, de propriedade de Alessandro Tobias, 1 [um] celular da marca LG, cor preta, correspondente a [I J de O], e 1 [um] aparelho telefônico cujo proprietário era o adulto Rafael Deyvid Gonçalves. ‘Assim agindo, o representado [I J de O], praticou ato infracional definido como crime pelo artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal [...].’ (...)



    No caso concreto, a materialidade do ato infracional imputado ao representado está comprovada através do ‘Auto de Apuração de Ato Infracional’ [Eventos 1 e 8, do processo n . 5028951-87.2022], em especial pelos ‘Boletins de Ocorrência’ [Evento 8, do procedimento policial, e Evento 3, ANEXO2, deste processo], pelo ‘Auto de Exibição e Apreensão" [Evento 1, INIC7, fls. 10], além do ‘Laudo Pericial’ [Evento 7, deste processo].



    A autoria, por sua vez, muito embora o representado tenha permanecido em silêncio quando da audiência de apresentação, mostra-se perfeitamente verossímil diante das declarações das testemunhas que participaram da apreensão do representado, do teor do ‘Boletim de Ocorrência’ e também em razão do histórico do adolescente.



    Os depoimentos dos PM's que apreenderam o representado confirmam os outros elementos de prova e não deixam dúvidas quanto à real existência do furto.



    Em Juízo, disse o PM FABIANO:



    ‘[...] participou da apreensão; que receberam denúncia de que naquele posto de combustível abandonariam um carro com registro de furto; que o PM começou a vigiar o local; que em determinado momento, foram visualizados dois veículos; que em pesquisa, consideraram que o I30 era proveniente de furto; que fizeram a abordagem dos dois veículos; que no I30, havia dois masculinos e, no Vectra, havia um masculino; que o [I J de O] estava no I30 e, junto dele, um outro adolescente, acha que era o ALESSANDRO; que no Vectra, estava o RAFAEL; o [I J de O] estava na direção do I30; que durante a abordagem, [I J de O] confessou que tinha furtado o carro no dia anterior; que ALESSANSRO falou que estava apoiando ele; que RAFAEL disse que faria o resgate, depois que eles abandonassem o carro; que [I J de O] falou que furta utilizando um USB; quena Delegacia de Polícia, um policial comentou com os policiais militares que no dia anterior houve uma tentativa de furto de uma caminhonete, na zona sul, e que o veículo envolvido era justamente um Vectra rebaixado, com as mesmas características do apreendido; que os celulares dos envolvidos foram apreendidos; que o ALESSANDRO, que estava com [I J de O] no carro, falou que sabia que estava apoiando [I J de O] para deixar o carro lá; que ele sabia que aquele carro ali ‘era BO’; que RAFAEL era o condutor do Vectra e disse que foi lá para buscar os adolescentes.’ [conforme transcrição de arquivo audiovisual - Evento 102 - grifei].



    Na mesma linha, declarou o PM BRUNO:



    ‘[...] estavam em ronda; que receberam a informação de que iriam abandonar um veículo num determinado posto; que observando o local, constataram a chegada de um veículo I30 e de um Vectra prateado; que foi feita a abordagem; no veículo I30, estavam o [I J de O] e o ALESSANDRO; no Vectra, que estava o RAFAEL; que constataram que a placa do I30 tinha registro de furto; que na abordagem, o [I J de O] confessou que furtou o veículo no dia anterior; que tomaram conhecimento de que, no dia anterior, o veículo Vectra havia se envolvido numa ocorrência de furto, na zona sul; que [I J de O] inclusive contou que eles teriam ido à zona sul e tentado um furto lá, mas não conseguiram e, então, seguiram para o distrito industrial, onde furtaram o I30; que  [I J de O] estava na direção do I30 e, ao seu lado, estava o ALESSANDRO; que o [I J de O] confessou que tinha furtado o veículo no dia anterior, mencionando também a situação relatada, sobre a zona sul; que viram que realmente existia no sistema ocorrência de tentativa de furto no dia anterior, que inclusive citava o Vectra rebaixado da cor prata; [...] que ALESSANDRO que estava ali para apoiar o [I J de O], apenas; que RAFAEL só falou que foi ali apenas para resgatar os dois; que foram apreendidos três celulares, cada envolvido tinha o seu.’ [conforme transcrição de arquivo audiovisual - Evento 102 - grifei].



    E no testemunho dos agentes que realizaram toda a abordagem foram elencados vários detalhes que somente seriam possíveis de descrição tão pormenorizada por quem efetivamente vivenciou a ação. Além do mais a credibilidade da palavra dos agentes de segurança pública é, por si só, presumível e suficiente para a condenação.



    Há precedente: (...)



    Mais: os depoimentos prestados em juízo guardam perfeita semelhança com aqueles dados ainda na fase policial. Não há, então, prova ‘conflitante’! (...)



    Além disso, cumpre anotar as declarações dos comparsas do representado na Delegacia de Polícia. ALESSANDRO declarou:



    ‘[...] não tem nada a ver com o furto; quem furtou o carro foi o [I J de O]; que o depoente foi apenas para ajudar no ‘resgate’; que estava apenas indo junto com [I J de O]; que sabia que o veículo era furtado; que isso estava na ‘cara’, pois estava tudo ‘estourado’; que o vidro de trás estava quebrado; que nunca participou de outro furto na companhia de algum dos envolvidos; que não sabe se  [I J de O] costuma praticar furtos de veículos; que [I J de O] apenas ‘intimou’ o depoente, para ‘ganhar uma moeda.’ [Evento 1, VIDEO1, do procedimento policial].



    RAFAEL, por sua vez, afirmou:



    ‘[...] não participou do furto; que na presente data, [I J de O] pediu para o depoente ir buscá-lo no posto de gasolina; que quando chegou no local, não deu nem dois minutos e já apareceu a polícia; que [I J de O] pediu para o depoente salvá-lo, mas o depoente não sabia do que se tratava; que é amigo de [I J de O] há muito tempo; que não teve participação na tentativa de furto da ‘mitsubichi’, ocorrida no dia anterior; que o veículo Vectra é do depoente; que comprou-o há cerca de duas semanas.’ [Evento 1, VIDEO6, do procedimento policial].



    E o ‘Laudo Pericial’ do celular corrobora a autoria, notadamente porque há conversas do representado com a sua namorada logo após os fatos dizendo que passaria com um ‘i 30’ em sua casa. Não bastasse, o representado encaminhou foto da placa do veículo que coincide com a placa indicada no BO pela vítima GLEOBI!!!



    E também há outras conversas do representado afirmando que subtraiu o veículo ‘i 30’ na Zona Industrial - bairro da empresa da vítima, bem como declarando que buscava adquirir instrumentos para dificultar [ou impedir] a localização do veículo [‘vassourinha e bloqueador’].



    Aliás, invoco aqui a minuciosa análise feita pelo MP em suas alegações finais - em relação a o laudo pericial do celular apreendido [Evento 109] - que deixo de reproduzir aqui para evitar desnecessária repetição. (...)



    Em resumo, diante do laudo pericial e considerando que o representado foi encontrado na posse do bem, os elementos de prova trazidos ao processo se encontram em consonância com a representação, confirmando assim a autoria do ato infracional equiparado ao crime de furto qualificado.



    Por outro lado, as testemunhas de defesa [SIMONE e ELENICE] são meramente abonatórias de modo que não influem na apuração da responsabilidade do envolvido.



    Além disso, o representado não apresentou qualquer contraindício acerca que o isentasse da conduta narrada na representação. O ‘álibi’ - e a prova disso - ainda é ônus da defesa, salvo juízo mais lúcido!



    Assim, estabelecido robusto acervo probatório, atestando a autoria delitiva que recai sobre o representado, cumpria-lhe produzir provas que não se fazia presente no local e na data e hora da subtração do bem, ou, que estava sob situação de excludente de ilicitude. (...)



    Acerca do momento consumativo do delito em análise, o STJ decidiu que ‘Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.’ [AgRg no REsp 1.894.347/SP,6ª Turma: j. 07/12/2020].



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência vem entendendo que o momento consumativo do delito ocorre com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve tempo, mas fora da esfera de vigilância da vítima.



    No caso concreto, o bem foi subtraído da vítima e foi utilizado pelo representado. Assim sendo, não há que falar em tentativa, uma vez que o representado esteve na posse do bem subtraído - que foi localizado apenas no dia seguinte!



    A propósito, o concurso de agentes ficou bem delineado no decorrer da instrução processual, pois foi devidamente comprovada a participação de mais de um agente na empreitada delituosa, tanto pela apreensão dos envolvidos quanto pelas imagens das câmeras de segurança.



    Presentes, assim, a pluralidade de agentes, a relevância causal e jurídica de cada uma das condutas, o vínculo subjetivo entre os agentes e a unidade de desígnios, cujos requisitos demonstram a existência de co-autoria entre os representados e os outros indivíduos.



    Por fim, muito embora satisfeitos os requisitos da norma, importante salientar, ‘mutatis mutandis’, que ‘versa o presente feito sobre a apuração de ato infracional cometido por adolescentes, contra os quais não se admite a imposição de pena nos moldes da lei penal, mas sim de medidas socioeducativas de acordo com o disposto no art. 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente.’ [TJSC, Apelação/Estatuto da Criança e do Adolescente n. 2010.001458- 1, de Chapecó Relator: Des. Torres Marques, corpo do acórdão].



    Logo, observados tais argumentos, restaram comprovadas a materialidade e a autoria em relação aos fatos descritos na representação [Evento 1].



    Por tudo isso, o adolescente deverá responder pelos respectivos atos, observando-se a sua condição especial de pessoa em desenvolvimento, nos termos do ECA, uma vez que restou provada nos autos a ocorrência do fato típico e antijurídico e a sua culpabilidade diante do caso concreto.



    Da medida socioeducativa cabível:



    Embora na esfera da Infância e Juventude não se fale em dosimetria da pena, tratando-se as MSEs aplicadas aos adolescentes de providências que visam à reintegração do menor na sociedade, com o devido acompanhamento psicológico, para que entenda a gravidade de sua conduta, há a necessidade de se levar em conta as circunstâncias agravantes e atenuantes presentes no caso concreto para que se determine a medida socioeducativa adequada. (...)



    In casu, considerando os antecedentes infracionais de [I J de O]; o alto grau de reprovabilidade da conduta, o contexto em que foi executada a empreitada delitiva do ato infracional, a natureza grave do delito praticado, o que em tese demonstra uma personalidade pouco preocupada com o respeito ao próximo e às normas sociais e legais, e demais circunstâncias deste procedimento de apuração de ato infracional, tenho que dentre as medidas cabíveis a INTERNAÇÃO é a mais adequada.



    Neste ponto, a bem da brevidade, me reporto aos termos da decisão que decretou a internação provisória do adolescente:



    ‘In casu, o EPROC indica que o representado responde por tráfico de drogas [processo n. 5027505-83.2021] e por porte ilegal de arma de fogo [5014587- 47.2021]!!! Aliás, naqueles dois processos recebeu MSE's de LA e PSC - por sentença!



    ‘Tais fatos, por si só, demonstram que as medidas em meio aberto não foram suficientes para afastar o adolescente da prática de atos infracionais...



    ‘Assim sendo, faz-se imperiosa a retirada do representado do meio social, até mesmo pela gravidade do ato infracional [o ‘modus operandi’ indica extrema periculosidade], para assegurar a ordem pública e se evitar que novos atos infracionais sejam praticados, a bem da sociedade. E também porque registra outros antecedentes...’ [Evento 9].



    Na mesma linha de pensamento, sendo certo que o representado responde [ou respondeu] outros procedimentos, a reiteração de infrações graves também justifica a MSE.



    Salvo melhor juízo, o ato infracional em análise é grave referência de periculosidade, de maneira que a medida de internação é a que mais se ajusta à realidade e à personalidade do adolescente. 



    Guardadas as circunstâncias, ‘no conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa’ [Habeas Corpus n. 2012.018216-5, de São Francisco do Sul, j. em 18.4.2012].’ [TJSC, Habeas Corpus n. 2012.026419-9, de Laguna, Relator: Des. Volnei Celso Tomazini, julgado em 05.06.2012 - grifei].



    Outrossim, a medida socioeducativa deve guardar nexo de proporcionalidade com o ato infracional praticado, no caso, grave e revelador de desvio de personalidade do representado, objetivando a tentativa de ressocialização e conscientização do desvalor da conduta para a própria reeducação, a medida de internação mostra-se compatível com a personalidade dele e ao próprio ato praticado.



    Dessa forma, entendo que a medida de internação é a adequada para a garantia do melhor interesse do representado que, por meio dessa medida, poderá obter o acompanhamento profissional de que necessita, seja para melhor refletir sobre a sua conduta e as consequências, seja para se adequar às regras de convivência comunitária e a desenvolver espírito crítico quanto a valores, atitudes e ‘companhias’



    Aliás, a gravidade da conduta já justifica a internação: (...)



    Aplica-se aqui, assim, o art. 122, incisos I e II, do ECA: ‘A medida de internação só poderá ser aplicada quando [...] tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa e/ou por reiteração no cometimento de outras infrações graves.’ [grifei].



    Há precedentes do TJSC: (...)



    Para terminar, quanto aos bens apreendidos [Evento1, AUTO3, fls. 20], é certo que, ‘Ao cabo da ação penal, deve o juiz declarar o perdimento dos bens apreendidos ou sequestrados, que constituíram produto, proveito ou instrumento do crime [repita-se que a previsão vale tanto para o produto ou proveito quanto para o instrumento do crime].’ [TJSC, Apelação Criminal [Réu Preso] n. 2012.005784-8, de Laguna, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 05.07.2012 - corpo do acórdão].



    Por isso, DECLARO a perda do bem [objetos e/ou valores] vinculado a este processo em favor do ESTADO. E uma vez que o ‘bem’ pertence ao Estado, é necessário decidir acerca da sua destinação. Sendo assim, DETERMINO o encaminhamento do[s] objeto[s] e/ou valor[es] de acordo com o ‘Código de Normas’ [art. 307 e seguintes], e desta forma:



    o celular é/ destinado à POLÍCIA CIENTÍFICA/IGP/2.ª GMP/Joinville.



    DIANTE DE TAIS FUNDAMENTOS:



    JULGO PROCEDENTE a REPRESENTAÇÃO [Evento 1], para RECONHECER a responsabilidade de [I J de O] pela prática do ato infracional equiparado ao delito do artigo 155, §1º e §4ª, inciso IV, do Código Penal , c/c artigo 103 do ECA.



    Em consequência, APLICO ao representado a MSE de INTERNAÇÃO [ECA, art. 112, inciso VI, e art. 121], pelo prazo máximo de 3 [três] anos, e com avaliações semestrais [ECA, art. 121, §§2º e 3º]” (fls. 1-10, e-doc. 5). 



    13. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo “e de ofício, corrigi[u] o erro material constante no dispositivo da sentença, para que conste a condenação do representado pelo ato infracional análogo ao crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal”, mantendo os termos da sentença de primeiro grau. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Paulo Roberto Sartorato, pelos quais mantida a medida socioeducativa de internação:



    “Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, ao julgar procedente a representação, aplicou ao representado  [I J de O] a medida socioeducativa de internação, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto pelo art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.



    Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido (em que pese apenas parcialmente, conforme adiante se verá), passando-se à análise de seu objeto.



    Ab initio, faz-se necessária a correção, ex officio, de pequena impropriedade constante na parte dispositiva da sentença de primeiro grau.



    Embora o decisum, em todo o seu corpo, tenha perscrutado a materialidade e autoria e condenado o adolescente  [I J de O] pelo ato infracional análogo ao crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, fez constar, na parte dispositiva, a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, sem que esta tivesse sido analisada em sua fundamentação. 



    Nesse sentido, é sabido que ‘[...] A constatação de erro material no dispositivo da sentença obriga a que se o retifique’. (TJSC - Apelação Criminal n. 2011.038579-9, de Ituporanga, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Paladino, j. em 16/09/2011).



    Assim, deve-se corrigir, de ofício, o referido erro material, para que conste no dispositivo da decisão de primeiro grau a condenação do adolescente pelo ato infracional análogo ao crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Dito isso, passa-se à análise do recurso. (...)



    II - Dos pleitos absolutório e desclassificatório



    Almejando a improcedência da representação, argumenta a defesa que insuficientes os elementos de prova amealhados nos autos. 



    Argumenta, ainda, que não restou comprovado que o ato infracional teria sido cometido em concurso de agentes, motivo pelo qual a qualificadora prevista no § 4º, inciso IV,